Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Crime ambiental. Área de Proteção Ambiental. Supressão de árvores sem permissão da autoridade competente.
1 - De acordo com o Decreto Distrital n. 39.469/18, a supressão de vegetação nativa necessita de prévia autorização do poder público, que será dispensada para a execução de poda de árvores localizadas em lotes urbanos regulares e regularizados ou imóveis rurais.
2 - Não é exigível que aquele que adquire, de forma legítima, os direitos de uso de lote inserido em área cedida pelo poder público (Setor Habitacional Taquari), tivesse conhecimento da ilicitude da conduta de cortar árvores com o uso de motosserra – em área de proteção ambiental -, sobretudo porque o loteamento, feito pelo poder público, era destinado à construção de residências unifamiliares.
3 - Apelação não provida.